Tribunal: TJMT
Processo: 0000552-79.2019.8.11.0110
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000552-79.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS VINICIO CUSTODIO ABREU - CPF: 060.802.621-26 (APELANTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEIDIANE FERNANDES DA SILVA - CPF: 708.061.091-57 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEILA ASSIS SILVA SALLES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS APELANTES.
1.

PRELIMINAR.
2º APELANTE (LUCAS).
NULIDADE.

INVASÃO DOMICILIAR.

ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO.

2.1
.
2º APELANTE
(LUCAS).
ATIPICIDADE DA CONDUTA
. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. IMPERTINÊNCIA.
CRIMES DA LEI Nº. 11.343/06. PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
2.2.

PLEITO EM COMUM

(LEIDIANE E LUCAS).

FALTA DE PROVA
. IMPROCEDÊNCIA.
DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS. RESIDÊNCIA COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGA ILÍCITA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR/TJMT.
3.

2º APELANTE
(LUCAS).
TRÁFICO PRIVILEGIADO
(
ART. 33, § 4° DA LEI Nº. 11.343/06). APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS CONSTATADA. RECURSO
DES
PROVIDO
, EM
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Sob o regime de repercussão geral, já decidiu o STF, conforme enuncia o Tema 280, que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa haja situação de flagrante delito.

2.1.

Não há que se falar em atipicidade da conduta em virtude da insignificante quantidade de droga ilícita, porque “
(...) não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

2.2.
Constituem provas idôneas da materialidade e autoria do delito de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), a
apreensão de
6,3g
de pasta-base de cocaína,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
com finalidade mercantil, diversas denúncias anônimas acerca da traficância na residência da apelante indicada como “ponto” de venda de drogas,
bem como a apreensão dinheiro em espécie (R$ 648,00), da
quebra de sigilo telefônico indicando a prática da traficância por parte de ambos os apelantes,

somada ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo
.

2.3.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inacreditáveis, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal mencionado, mormente, quando comprovado que o agente do crime vinha fazendo do tráfico seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leidiane Fernandes da Silva
e

Lucas Vinicio Custodio Abreu
foram
condenados
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.,
ambos, à pena
de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500

dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Outrossim,

Keila Assis Silva Salles
foi
absolvida
da imputação da autoria do delito de
Tráfico de drogas
, e, além disso
, Leidiane, Keila e Lucas

foram
absolvidos
da acusação da suposta prática do delito de
Associação para o Tráfico de droga
(art. 35,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006) (ID
117334188 – fls. 52/58 e 117334189 – fls. 1/14).

Irresignada, a defesa de
Leidiane
postulou a
absolvição
do crime de Tráfico de Entorpecentes por insuficiência de prova (art. 386, VII, do CPP) (ID 1
17334189 – fls. 53/59).

Já a defesa do réu
Lucas
,
preliminarmente
, visou a decretação de
nulidade do processo
, sob a alegação de ilegal invasão do domicílio do apelante. No
mérito
, requereu
a
absolvição
por incidência do
princípio da insignificância
(art. 386, III, CPP) ou por
insuficiência de prova
(art. 386, VII, CPP), mas se vindo a ser vencido nessas teses, pleiteou a
aplicação da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas (ID
117333057).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição da preliminar
levantada pela defesa de
Lucas
, e no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (ID
117333060
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do apelo, em parecer em que adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau, contudo, sem se manifestar em sua síntese, quanto aos pedidos de absolvição por atipicidade da conduta e aplicação do Tráfico privilegiado visados pelo réu Lucas, conforme a seguinte transcrição (
ID
118938470):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Ausência de nulidade do ingresso forçado em domicílio:
alegada nulidade do feito em razão da falta de leitura do mandado de busca e apreensão – crime continuado - flagrância estendida - improvimento.
Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas:
Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento dos pedidos recursais defensivos.
Parecer pelo desprovimento da apelação”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22
de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR –
2º APELANTE

Não vejo como reconhecer a nulidade da atuação policial e

invalidade da prova produzida em sede inquisitiva.

Isto porque, em detida análise dos autos, verifica-se que a partir da existência de várias denúncias anônimas de tráfico de drogas, os policiais militares foram até a residência da
corré

Leidiane
, e além do grande fluxo de pessoas, encontraram o apelante
Lucas
e sua convivente (
Leidiane
) na residência, sendo que ambos estariam traficando no local.

Pelo que consta, após receberem várias denúncias anônimas no sentido que estaria ocorrendo a traficância na residência da
corré

Leidiane
e com intensa movimentação de usuários.

Dessa maneira, mediante operação integrada com policiais civis e militares, os agentes da Lei se dirigiram para o local indicado e avistaram uma mulher (não identificada) saindo da citada residência portando em suas mãos, um objeto (não identificado), contudo, ela não foi abordada (pois não havia policial do gênero feminino para realizar a revista).

Em seguida, foi visto pelo investigador de polícia
Oséias Nogueira da Silva
,

um indivíduo identificado como
Máximo Antônio Martins
se aproximando da residência, que, após sair do local,
Maximo
foi abordado pelos policiais, e com ele, localizaram um invólucro contendo uma porção de pasta-base de cocaína; tal fato motivou a polícia continuar de forma ininterrupta com as diligências e, em revista pessoal, bem como em buscas na casa, encontraram entorpecente e cerca de R$ 648,00 (R$ 100,00 com
Lucas
e R$ 548,00 no quarto da
corré Leidiane
). Ao todo, foram apreendidas uma porção de
0,9g,
e outra de
5,4g
de pasta-base de cocaína.

Oras, diferentemente do que alega a defesa, entendo que a atuação a Polícia Militar atendeu ao artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.

Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade ao processo.

Inclusive, impende consignar que em análise a diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se o entendimento uníssono no sentido de que se tratando de crime permanente, como o delito de tráfico de drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.

A propósito:

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 4. No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g. Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5 (...).” (AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Portanto,
rejeito as preliminares
arguidas.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na noite de 26.5.2019 até o período da noite de 31.5.2019,
Leidiane Fernandes da Silva,

Lucas Vinicio Custodio
e

Keila Assis Silva Salles
teriam se associado para praticarem o crime de Tráfico de Drogas. Em data não apurada, mas cujo término ocorreu na noite de 31.5.2019, no interior da residência situada na Rua Bandeirantes, Bairro José Viola, em Campinápolis/MT.,
Leidiane, Lucas
e
Keila
mantiveram em depósito, guardaram e venderam entorpecentes.

Relata-se que, anteriormente, Policiais Militares e Civis, mediante ordem judicial, se deslocaram até à residência de Leidiane e apreenderam drogas, dinheiro e outros objetos. Leidiane e Lucas foram presos em flagrante na data de 16.5.2019, sendo que Lucas foi posto em liberdade provisória. Leidiane teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, a qual foi substituída por prisão domiciliar (fatos apurados no IP nº 519-89.2019.8.11.0110 – Cód. 46281).

Na noite
31.5.2.2019
, policiais militares foram até na residência de
Leidiane
, porque previamente, receberam várias denúncias anônimas no sentido existia grande movimentação de pessoas no local. Mediante campana policial, os milicianos avistaram
Maximo Antônio Martins
se aproximando da residência, que ao sair de lá, o qual foi abordado pelos policiais, sendo localizada com ele uma porção de pasta-base de cocaína adquirida de
Leidiane
pelo valor de R$ 50,00.

Os policiais realizaram buscas na referida residência e apreenderam uma porção de pasta-base de cocaína. Com
Lucas,
apreenderam a quantia de R$ 100,00, e no quarto de
Leidiane,
a quantia de R$ 548,00 em espécie. Ao total, foram apreendidas uma porção de
5,4g
e outra porção de
0,9g
, ambas, de pasta-base de cocaína.

Após regular trâmite processual, o
Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.,
recebeu
parcialmente
a denúncia e condenou
Lucas
e
Leidiane
à pena
privativa de liberdade de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500

dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).
Keila Assis Silva Salles
foi
absolvida
pelo delito de
Tráfico de drogas
. Além disso, todos os acusados foram absolvidos pelo delito de
Associação para o Tráfico de drogas
(art. 35,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006).

Superada a questão preliminar, a defesa do réu
Lucas
requer
a
absolvição
por incidência do
princípio da insignificância
(art. 386, III, CPP) ou por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), mas se vier a ser vencido nessas teses, pleiteia a
aplicação da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Em sede recursal,
Leidiane
postula a
absolvição
do crime de Tráfico de Entorpecentes por insuficiência de provas.

Sem razão,
contudo.

2.

ABSOLVIÇÃO

2.1.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
2º APELANTE

Em que pese as alegações defensivas do apelante
Lucas,
anoto que
não merece prosperar o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, ante a irrisória quantidade de droga.

Sobre o assunto, ressalto que acompanho o entendimento pacificado do STJ de que
“...não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado desta Corte:

“(...) Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente, pois se trata de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo, portanto, irrelevante a quantidade de droga apreendida para a caracterização do delito, em tal situação. (...)” (TJ-MT 00032662120198110010 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2021).

2.2.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-
AMBOS APELANTES

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Boletim de Ocorrência (ID
117334164 – fls. 20/23
), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
117334164 – fl. 17
), Laudo de Constatação Preliminar e Definitivo da droga (ID
117334164
–
fl. 25 e 117334176 – fl. 21/24
), Relatório Policial (ID
117334176 - fls. 17/19; fls. 26/40); Relatório Policial nº. 052/2019 – Análise do conteúdo celular (ID 117334176 – fls. 26/40
), Relatório e Investigação nº. 23/2019 (ID
117334176 – fl. 59) e Relatório Policial (ID 117334176 – fls. 66/68); Relatório subscrito pelo Delegado de Polícia Civil (ID 117334176 – fls. 71/73),
demais elementos probatórios colacionados nos autos e pelos depoimentos testemunhais produzidos em ambas as fases processuais, não deixando dúvidas acerca de sua responsabilidade criminal dos apelantes no ilícito (ID
117334164 – fls. 27/28; fls. 29/30, fls. 31/32 e 117334193).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que foi apreendida substância de uso proscrito, quais sejam, uma porção de
0,9g
e outra porção de
5,4g
, totalizando
6,3g
de
pasta-base de cocaína,
dinheiro em espécie (R$ 648,00), além de quatro aparelhos celulares
(ID
117334176 - fl. 21).

De acordo com o investigador de Polícia Civil
Oséias Nogueira da Silva
e com os policiais militares,
Márcio da Silva Maciel
e
Lucas Gomes da Silva
responsáveis pela prisão em flagrante, eles receberam diversas informações anônimas indicando que havia grande movimentação de usuários de drogas na residência de
Leidiane
.

Com base nessas informações, os milicianos foram até a casa de
Leidiane
,
e mediante campana policial, o investigador da Polícia Civil
Oséias,
notou a aproximação de uma mulher (não identificada) que entrou e saiu da casa portando em suas mãos um objeto, mas não realizaram a abordagem nessa ocasião.

Logo após, o investigador
Oséias
informou novamente aos policiais militares, que um indivíduo foi até a casa de
Leidiane
e saiu em seguida. Diante disso, os policiais, em diligências, o localizaram e o identificaram como
Maximo Antônio Martins.

Durante a abordagem policial, encontraram com
Máximo,
um invólucro contendo pasta-base de cocaína, que, ao ser indagado a respeito,
Máximo
os relatou que teria adquirido a droga de
Leidiane
pela quantia de R$ 50,00, a qual teria pegado o entorpecente próximo ao portão da residência, juntamente com
Lucas
.

Narraram que, em continuidade às diligências, se dirigiram até a citada residência e localizaram no interior da casa,
Leidiane, Lucas
e

Keila
ocasião em que foram apreendidas as quantias de R$ 100,00 com
Lucas
em notas trocadas, no quarto de
Leidiane
foi aprendido

R$ 548,00 em espécie, além da porção de entorpecente localizada no gramado (próximo ao portão da casa), conforme os relatos de
Maximo.

Esclareceram, ainda, que a residência apresentava “sinais” de mercancia, haja vista a presença de sacolas plásticas “picadas”, as quais estavam em volta da casa, utilizadas comumente para embalar drogas para a venda. Narraram também que,
Lucas
e
Leidiane
eram conviventes e estariam promovendo a traficância naquele local
(ID
117334164 – fls. 27/28; fls. 29/3 e 117334193).

Frise-se ainda, depoimento de
Maximo Antonio Martins
, na fase policial, que relatou ter ido até a residência de
Leidiane
no dia 31.5.2019
comprar droga (pedra) no valor de R$ 50,00, o qual foi informado por
Ricardo Vieira de Souza
que naquela residência, ocorria a traficância.

Conta também depoimento de
Ricardo Vieira de Souza
que declarou perante a Autoridade Policial ter conhecimento de longa data,
que
Leidiane
atuava na venda de entorpecentes e que ela contaria com o apoio de seu namorado de Nova Xavantiva/MT (se referindo à
Lucas
), na venda de entorpecentes
(ID 117334176 – fls. 54/55).

Segundo
Wesley Soares Guimarães
, narrou na fase policial já ter ido à casa de
Leidiane
para comprar drogas “local em que ficava uma “maloca” de pessoas de Nova Xavantina, in verbis
:
“...um povo perigoso sabe, é difícil falar essas coisas” (ID 117334176 – fls. 12/13).

Em sintonia com esses testemunhos, consta no Relatório Policial – IP 052/2019, relativo à análise do conteúdo de celular de
Leidiane
, que durante a autuação da prisão em flagrante, ainda na residência, os policiais analisaram o conteúdo de seu celular, o qual indicava “uma série de transgressões penais (porte de arma de fogo, elevada quantidade de imagens contendo maconha e
imagens contendo menção de participação em facção criminosa
) ”.

Além disso,
restou claro no referido Relatório que, diante do conteúdo das conversas extraídas do celular de
Leidiane,
revelou-se a prática do crime de Tráfico de drogas tanto por parte de
Leidiane
quanto por parte de
Lucas
, os quais inclusive mantiveram contato com outros agentes criminosos envolvidos na mercancia, entre os municípios de Campinápolis e Nova Xavantina/MT.

Inferiu-se ainda, sobre as conversas telefônicas, que
Leidiane
teria trocado mensagens com
Lucas
acerca da dificuldade para adquirir maior quantidade de entorpecentes para a venda, sendo que
Lucas
“anteviu aumento na procura por drogas durante as festividades municipais, orientando
Leidiane
em 9.5.2019 a deixar escondido (...) e entregar somente para clientes usuais (...) além de frisar cuidados acerca do esconderijo” (ID 117334176 – fls. 26/40).

Aqui, vale ressaltar também, o Relatório Policial subscrito pelo Delegado de Polícia Civil (ID 117334176 – fls. 66/68), em que consta a seguinte informação/conclusão sobre a participação de
Lucas
na empreitada criminosa, confira-se trecho do documento em foco:

“...LUCAS (...), atual namorado de Leidiane, convivendo na mesma casa há pouco tempo, porém, em duas situações de diligências policiais na residência, foi atribuído a ele associação para o trafico de drogas devido ter encontrado drogas do tipo maconha na primeira vez, o qual afirmou ser de sua propriedade e na segunda vez, foi encontrado 01(uma) nota de 50 (cinquenta) reais no interior de sua carteira, quantidade essa correspondente ao valor pago por MAXIMO pela porção adquirida e com Leidiane não foi encontrado nenhum dinheiro o
que demonstra que Lucas é um colaborador das vendas de drogas efetuadas na residência
”. sic. Destaquei.

O apelante
Lucas
negou a traficância nas fases da persecução penal aduzindo que seria usuário de entorpecentes, em juízo.
Leidiane
também negou os fatos (ID 117334164 – fls. 37/40, 49/52 e 117334193).

Registre-se que as versões dos apelantes estão isoladas
nos autos, vez que as defesas sequer
arrolaram testemunhas ou produziram provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância ou que corroborassem o alegado, em
clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada aos apelantes, de acordo com as palavras das testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
(Vide
TJMT, AP N.U 0005627-17.8.11.0042) (...)”. (N.U 0028157-10.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Enfatize-se que, o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº. 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância (Vide Enunciado nº. 7TCCR/TJMT).
Vejamos julgado deste e. Tribunal em casos análogos:

“(...) Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, visto que a materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelas circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes(...)”. (N.U 0023930-16.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Ademais, a alegada condição de usuário de drogas é incapaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do Tráfico de Entorpecentes, como consolidado neste Tribunal no
Enunciado n. 3

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que as pequenas quantidades de entorpecentes apreendidas
–
6,3g
pasta-base de cocaína – não obsta a configuração do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, desde que existam outros elementos igualmente hábeis a evidenciar a prática criminosa, como ocorre na espécie. Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A quantidade de drogas apreendidas [4,28g de cocaína e 2,13g de maconha] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (...”). (TJMT, AP nº 124790/2016 (N.U 0040103-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, através de diversas denúncias anônimas indicando a casa de
Leidiane
como ponto de venda de drogas e mediante monitoramento policial na citada residência, das desgravações telefônicas que revelaram o envolvimento de ambos os apelantes (
Leidiane
e
Lucas
) na traficância, a apreensão de pasta-base de cocaína (
6,3g)
, dinheiro em espécie – em notas trocadas –, além dos aparelhos celulares,
somados aos depoimentos testemunhais prestados
, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos do investigador de polícia civil e dos policiais militares
, bem como dos depoimentos dos usuários de drogas constantes nos autos,
constituem
provas irrefutáveis da autoria do delito, demonstram a responsabilização penal dos apelantes.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Confira-se precedente do c. STJ:

“ (...) Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento
de
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (...)”.
(STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 619050/SP -2019/0335645-1.
Ministro JORGE MUSSI. Data Julgamento: 28/04/2020. T5- Quinta Câmara. Data Publicação: 04/05/2020).

Ademais, destaca-se que, para a caracterização do crime em espécie é desnecessário que o réu seja surpreendido no momento em que comercializa a droga. Sobre o assunto, destaco julgado proferido por esta Corte de Justiça:

“(...) Por se tratar de crime de ação múltipla o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia (...)”. (N.U 0001318-50.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Enfim, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos,
não
há como se acolher a pretensão absolutória em favor dos apelantes.

3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Finalmente, deixo de reconhecer, também, causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 (requerida por
Lucas
) porque a benesse é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

A propósito, o magistrado ressaltou em seu
decisum
que a “ conduta dos réus não se amolda à tipificação do chamado Tráfico Privilegiado, isto, pois, resta evidenciado que os réus LEIDIANE e LUCAS se dedicavam à atividade criminosa consistente na mercancia de drogas”, diante dos depoimentos de usuários de drogas constantes nos autos, no sentido que tanto
Leidiane
quanto
Lucas
, atuavam na mercancia “há tempos”.

Soma-se a isso, o teor das informações extraídas do aparelho celular de
Leidiane
que
indicaram a traficância por parte do apelante e da
corré
, e que, inclusive, conforme ressaltado no Relatório, os policiais notaram que no aparelho telefônico apreendido, possuía imagens contendo menção de participação em facção criminosa (ID 117334189 – fl. 7).

In casu
, comprovado que o apelante vinha se dedicando, bem como fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e de subsistência, impossível que se reconheça, em seu favor, o benefício em questão.

Sobre isso cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

A propósito, do STJ:

“(...) 1. A Corte local entendeu comprovada a dedicação a atividades criminosas com base em dados fáticos identificados na instrução probatória, consistentes na informação de que o réu comercializava entorpecentes em sua residência (...), em situação típica de boca de fumo. 2. Não obstante a pequena quantidade de drogas apreendidas (76g de maconha), há elementos concretos suficientes para se concluir acerca da dedicação do paciente à atividade criminosa. (...) 4. Agravo regimental improvido (...)”.. (STJ. AgRg no HC 485.928/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).

“(...). 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...)”. 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Dessa maneira, não há como reconhecer a causa de diminuição visada pela defesa de
Lucas.

Isto posto, e em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
aventada pela defesa de
Lucas,
e no mérito,
nego

provimento
aos apelos interpostos por
Leidiane Fernandes da Silva
e

Lucas Vinicio Custodio Abreu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022